Tribunal: TJSP
Processo: 2276478-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Denunciação da lide – Deferimento – Impossibilidade – Aplicabilidade do CDC no caso vertente.

De sanar-se o erro material contido no acórdão – No caso ora sob exame, por se tratar de relação de consumo, não se há de falar em denunciação da lide,

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Denunciação da lide – Deferimento – Impossibilidade – Aplicabilidade do CDC no caso vertente.

De sanar-se o erro material contido no acórdão – No caso ora sob exame, por se tratar de relação de consumo, não se há de falar em denunciação da lide, pois o art. 88 do CDC não deixa dúvida de que na hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo Código fica "vedada a denunciação da lide".

Embargos acolhidos, com alteração do julgamento.